Tribunal: TJDFT
Processo: 0722496-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Vistos etc. Conforme informações prestadas por meio do ofício de id 37360983, o d. Juízo de origem declinou da competência em favor da Justiça Federal, restando preclusa a decisão. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO O RECURSO por perda do objeto, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC/15. Comunique-se ao MM. Juiz a quo. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 25 de agosto de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator